Tribunal: TJDFT
Processo: 0700536-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700536-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: L. S. B. REPRESENTANTE LEGAL: ALINE SANTOS BERARDINELLI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0722833-08.2024.8.07.0018, deferiu a tutela para obrigar o agravante a fornecer o custeio do medicamento prescrito à agravada. Narra que ajuizada ação pela parte agravada em que o pedido liminar se confunde com o mérito da ação, esgotando-a, tendo sido deferido o pedido para fornecimento do medicamento Imunoglobulina Humana G. Alega a impossibilidade de concessão da tutela contra a Fazenda Pública nos termos da Lei no 8.437/92. Discorre, ainda, sobre a ausência de verossimilhança do direito e inexistência de urgência, tendo em vista que o medicamento objetiva evitar infecções e riscos de morbimortalidade. Além disso, defende a impossibilidade de concessão nos termos do Tema 527. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão do efeito suspensivo do recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada. Ausente o recolhimento do preparo, ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este é o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 221902351 – autos de origem): Cuida-se de ação pelo procedimento comum, com pedido de tutela de urgência, objetivando que a Requerida autorize e custeie o tratamento indicado pelo médico assistente, IMUNOGLBINA HUMANA SUBCUTÂNEA (ENDOBULIN KIOVIG) de uso contínuo, enquanto durar a necessidade do tratamento, nos moldes da prescrição, tanto tratamento ambulatorial quanto hospitalar, sob pena da fixação de multa diária. É a síntese do necessário. DECIDO. A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifico que a natureza de seu pedido tem caráter antecipatório incidental, ou seja, de natureza satisfativa, na medida em que pretende adiantar o que foi pedido na inicial. Em análise aos documentos e aos argumentos apresentados, verifico a presença dos pressupostos para deferimento da tutela de urgência. É incontroverso nos autos que a parte autora é inscrita no INAS, isto é, que firmou contrato de prestação de serviços de assistência suplementar à saúde, o que comprova o vínculo existente entre as partes, permitindo a parte autora exigir do réu o cumprimento de determinada prestação. O INAS segue o regime de autogestão, conforme previsto na Lei Distrital n.o 3.831/2006, e, portanto, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme prevê o enunciado da súmula 608 do STJ. Por outro lado, a análise deve ser feita sob a ótica da boa-fé objetiva, bem como da função social do contrato, sem se afastar de um dos fundamentos da República, que é a dignidade da pessoa humana, além de o objeto contratual estar ligado a direitos fundamentais, como a vida e a saúde. Na espécie, a parte autora demonstrou o requisito da probabilidade do direito, uma vez comprovadas a condição de beneficiário do plano de saúde mantido pela ré (ID Num. 221887864) e a necessidade da utilização do tratamento pleiteado, conforme laudo médico (ID Num. 221887868). Conforme informado pela requerente, a negativa de autorização do procedimento teve como fundamento "Sem previsão de cobertura no rol INAS p/ uso ambulatorial" (ID Num. 221887873 - Pág. 3). De acordo com o art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O direito à saúde encontra-se indiscutivelmente relacionado ao próprio direito à vida, bens jurídicos, a toda evidência, de incomensurável valor, que devem, inclusive, serem preferidos a outros bens de somenos importância. A esse respeito, todavia, a jurisprudência vem entendendo que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, porém, não pode restringir o tipo de tratamento indicado. Neste sentido: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. AUTOGESTÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IDOSA. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CF. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA. IBRANCE 125 MG (PALBOCICLIBE). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. Conforme orientação definida pela Câmara de Uniformização no IRDR n.o 3, as ações relacionadas à saúde têm como objeto principal a obrigação de fazer consubstanciada na prestação do serviço de saúde, sendo o valor da causa meramente estimativo. Impugnação rejeitada. 2. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. A parte autora não interpôs recurso inominado, razão por que não se aplica a análise da impugnação do pedido de gratuidade de justiça. Preliminar rejeitada. 3. A parte autora é usuária do Plano de Saúde destinado aos servidores do Distrito Federal, chamado Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS, se tratando de autogestão. 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca do tratamento. Assim, se mostra abusiva a cláusula contratual que exclui a terapêutica indicada pelo médico assistente especialista para cuidar do caso, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. Precedentes: (AgInt no AREsp 1.661.348/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe de 15/09/2020). 5. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITAS. NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE. (Acórdão 1698541, 07049311320228070018, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no PJe: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Considerando que nos autos consta relatório médico que atesta a necessidade do tratamento, “A FIM DE EVITAR INFECÇÕES RECORRENTES E GRAVES, COM CONSEQUENTE RISCO DE MORBIMORTALIDADE” – ID Num. 221887868 - Pág. 2, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Ademais, é bom que se diga, também, que não haverá prejuízo para o réu, pois, em caso de improcedência, poderá a operadora cobrar da parte autora os gastos efetuados. Assim, presentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, o caso é de deferimento da tutela provisória pretendida. Ante o exposto, DEFIRO a tutela antecipada para determinar ao réu que autorize e custeie, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o tratamento indicado à autora pelo médico assistente, IMUNOGLBINA HUMANA SUBCUTÂNEA (ENDOBULIN KIOVIG) de uso contínuo, enquanto durar a necessidade do tratamento, nos moldes da prescrição, tanto tratamento ambulatorial quanto hospitalar, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite provisório de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Deferida a tutela para obrigar o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Distrito Federal a fornecer o medicamento prescrito à criança, a parte agravante limita-se a sustenta sobre a impossibilidade de concessão de tutela em face da Fazenda Pública, nos termos da Lei no 8.437/92 que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público. Apesar do agravante configurar-se como Autarquia Distrital, fato é que se trata de plano de saúde e tenho entendimento sedimentado que assim deve ser tratado, ou seja, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça e nos termos da Lei no 9.656/98 que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde e as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, mesmo tratando-se de plano de saúde do Distrito Federal. Nessa linha, também é pacífico o entendimento desta Corte de Justiça: DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA. ENTIDADE PÚBLICA GESTORA DE PLANO DE SAÚDE DESTINADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS LOCAIS. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS/DF. AUTARQUIA EM REGIME ESPECIAL (LEI DISTRITAL No 3.831/2006, ARTS. 1o E 2o). PLANO GDF-SAÚDE-DF. PLANO DE AUTOGESTÃO. FINALIDADE LUCRATIVA. CONCORRÊNCIA NO MERCADO. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INOCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. SUJEIÇÃO ÀS REGRAS INSERTAS NA LEI N° 9.656/1998. COBERTURAS MÍNIMAS ADSTRITAS AO DISPOSTO NA LEI DOS PLANOS E AOS ATOS EDITADOS PELO ÓRGÃO SETORIAL (ANS). PACIENTE E BENEFICIÁRIO DO PLANO DE SAÚDE. DIAGNÓSTICO. BRANQUICEFALIA E PLAGIOCEFALIA POSICIONAL SEVERA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TRATAMENTO DE CORREÇÃO DE ASSIMETRIA CRANIANA. UTILIZAÇÃO DE ÓRTESE. FORNECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CLÍNICA ESPECIALIZADA NA REDE CREDENCIADA. NEGATIVA DE COBERTURA E DE RESSARCIMENTO DOS GASTOS COM O TRATAMENTO REALIZADO DE FORMA PARTICULAR. ILEGITIMIDADE E NECESSIDADE DE REEMBOLSO. ASSIMILAÇÃO NA ORIGEM. QUESTÃO INCONTROVERSA. DANOS MATERIAIS E MORAIS SUFRAGADOS. OBJETO DO APELO. PRETENSÃO. MODULAÇÃO DO REEMBOLSO EM ATENÇÃO AO CONTRATO. EFETIVAÇÃO DO DESCONTO DA COPARTICIPAÇÃO DEVIDA PELA TITULAR DO PLANO E GENITORA DO BENEFICIÁRIO. IMPERATIVIDADE (LEI N° 9.656/1998, ART. 16, VIII; DECRETO DISTRITAL N° 27.231/2006, ART. 25, I; RESOLUÇÃO ANS N° 566/2022, ART. 10, §3°). CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E COMPENSAÇÃO DA MORA. TAXA SELIC. PREVISÃO LEGAL. EC No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE OS DANOS MATERIAIS. TERMO A QUO. DATA DO EVENTO DANOSO. DATA DO DESEMBOLSO DO VALOR NECESSÁRIO AO TRATAMENTO. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL PARA O MARCO CITATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A entidade que opera plano de saúde sob a forma de autogestão, contando com o custeio ou participação da empregadora dos beneficiários, não atuando no mercado de consumo, não disputando clientela, que é casuisticamente delimitada, nem fomentando coberturas com intuito lucrativo, não é passível de ser qualificada como fornecedora de serviços na conceituação contemplada pelo legislador de consumo, tornando inviável que o vínculo que mantém com os beneficiários das coberturas que fomenta seja qualificado como relação de consumo (CDC, arts. 2o e 3o). 2. Gerido o plano de saúde pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, entidade pública criada sob o regime de autarquia especial especificamente para oferecer, sem fins lucrativos, segundo as condições estabelecidas e em regime de autogestão, plano de assistência suplementar à saúde aos servidores locais e dependentes – Lei Distrital no 3.831/2006 –, o vínculo jurídico estabelecido entre a entidade com os beneficiários do plano não encerra relação de consumo, estando as coberturas e o relacionamento sujeitos, contudo, à Lei dos Planos de Saúde – Lei no 9.656/1998, art. 1o, §2o –, e, por extensão, aos regulamentos editados pelo órgão setorial (ANS), conforme, inclusive, ressalvado pelo Decreto Distrital no 27.231/2006, que dispõe sobre o regulamento do plano. 3. Atinado com a legislação que rege os planos e seguros privados de assistência à saúde (Lei no 9.656/98), a qual, de seu turno, respalda a possibilidade de exigência de coparticipação do beneficiário nas despesas com assistência médica, hospitalar ou odontológica, o Decreto Distrital no 27.231/06, ao regulamentar o Plano de Assistência Suplementar à Saúde do Distrito Federal, GDFSAÚDE-DF, expressamente previra a necessidade de coparticipação dos beneficiários para os atendimentos ambulatoriais em geral, cominando-lhes, nesse particular, participação no percentual de 30% (trinta por cento) dos custos do tratamento. 4. Inexistindo, na rede credenciada, entidade ou profissional habilitados a fomentarem o tratamento do qual necessitara o beneficiário, incumbe ao operador do plano de saúde fornecer o atendimento do serviço valendo-se de prestador não integrante da rede assistencial, ainda que localizado em município diverso, sendo certo, ademais, que, não atendendo a esse comando, fica, então, sujeito à efetivação do reembolso em favor do segurado, que, no entanto, pode ser realizado mediante dedução do valor contratual estipulado a título de coparticipação (Resolução ANS n° 566/2022, arts. 5°, incisos I e II, e 10, caput e §3°). 5. Sobejando cláusula contratual que debita ao beneficiário do plano de saúde a obrigação de arcar com as mensalidades devidas e, ademais, com a coparticipação em percentual que varia a depender do tipo de intervenção, ressai imperioso, no caso de utilização de hospitais, clínicas e/ou médicos não integrantes da rede conveniada da operadora diante da inexistência de prestador do serviço médico devido dentro da rede assistencial, que o reembolso devido ao beneficiário continue a observar as balizas contratuais e, consequentemente, a coparticipação que lhe é exigida, sendo, lado outro, ilegítimo e desconforme com a razoabilidade a cominação à operadora da obrigação de reembolso integral, quando explícita a necessidade de coparticipação do beneficiário para as assistências médicas em geral. 6. A EC no 113/2021 fixara a taxa Selic como o índice oficial de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, defluindo de aludida previsão legislativa que, defronte a existência de condenação de entidade autárquica distrital – que gere, em regime de autogestão, plano de assistência suplementar à saúde dos servidores locais – à obrigação de reembolsar os gastos realizados pelo segurado com tratamento realizado fora da rede credenciada, o termo inicial de incidência da nominada taxa, que já comporta atualização monetária e juros de mora, coincida com a data do efetivo desembolso, e não com a data da citação, a despeito de a cominação se fundar na subsistência de inadimplemento contratual por parte da operadora. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Maioria. Julgamento realizado na forma do art. 942 do CPC, com quórum qualificado. (Acórdão 1887686, 0709104-46.2023.8.07.0018, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Relator(a) Designado(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2024, publicado no DJe: 08/08/2024.) Assim, não é possível que a questão seja analisada como ato administrativo e com consequente impossibilidade de concessão de tutela contra a fazenda pública. Em verdade, o que deveria ser discutido é a adequação do pedido ao rol de procedimentos que não foi aventado. Por se tratar de autarquia, não convém descaracterizar a natureza de plano de saúde do agravante. Destaca-se, ainda, que o agravante cita em tese, o Tema 527 sem dizer se é do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal de Justiça e em pesquisas realizadas na rede mundial de computadores não foi possível identificar qualquer pertinência desse tema com a questão discutida. Sobre a ausência de perigo, fato é que o relatório médico informa redução e morbidade o que, por si só, é capaz demonstrar urgência e sem qualquer demonstração em contrário, a decisão deve ser mantida. Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contraminuta no prazo legal. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 13 de janeiro de 2025 14:36:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador